Tribunal: STF
Processo: AR 2927
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mílvio Manoel Cruz Braga propôs, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ação rescisória em que busca desconstituir, ao argumento de manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V e § 5º), pronunciamento formalizado no RE 858.551. Postulando gratuidade de justiça, juntou declaração de hipossuficiência.



    Em 15 de março de 2022, o então Relator, desembargador federal Roger Raupp Rios, implementou o benefício da gratuidade (eDoc 13).



    O INSS ofereceu contestação, arguindo preliminares. Ante a profissão do autor, que é advogado, disse afastada a presunção de miserabilidade. Requereu a intimação da parte para comprovar a renda a fim de obter a gratuidade (eDoc 23).



    O autor apresentou réplica. Indicou, quanto à gratuidade de justiça, não ter condições de arcar com as despesas processuais (eDoc 27).



    Em 7 de junho de 2022, o então Relator, juiz federal convocado Rodrigo Koehler Ribeiro, reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tornando sem efeito a decisão mediante a qual concedido o benefício da gratuidade (eDoc 34).



    Em 9 de setembro seguinte, determinei a intimação da parte autora para que comprovasse a necessidade do implemento da gratuidade de justiça ou promovesse a juntada do comprovante de recolhimento das custas pertinentes.



    O autor manifestou desistência (petição/STF n. 72.711/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. Ausente demonstração da necessidade da gratuidade de justiça, é forçoso o recolhimento das custas.



    Após apresentada a contestação, a desistência da ação depende da anuência da parte contrária, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Indefiro o pedido de implemento de gratuidade de justiça. Venha aos autos o comprovante do recolhimento das custas.



    Quanto à desistência pretendida, diga a parte ré (CPC, art. 485, § 4º).



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator